Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001039-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA - ME - CNPJ: 03.232.030/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DE LONGO PERÍODO SEM IMPULSO ÚTIL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a extinção da execução fiscal nº 0010851-32.1999.8.11.0041, ajuizada contra a empresa Madeireira Pico do Amor Ltda. O recorrente alega que a paralisação do processo decorreu de omissão judicial, e não de sua inércia, e que adotou diversas providências ao longo do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da Fazenda Pública, caracterizada pela ausência de atos efetivos para impulsionar a execução fiscal, enseja a incidência da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

A Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de dez anos entre o requerimento de leilão em 2000 e a designação de leiloeiro em 2011, sem prática de atos úteis à satisfação do crédito tributário.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 566) exige a atuação proativa do exequente, sendo insuficiente a mera apresentação de petições desvinculadas de efetiva diligência expropriatória ou constritiva.

A alegação de que a paralisação se deu por morosidade judicial não se sustenta quando ausentes provas de que o juízo tenha imposto impedimento concreto à movimentação do feito.

O lapso temporal excede o prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF, e o prazo de cinco anos do § 4º do mesmo artigo, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando configurada a inércia do exequente por período superior ao previsto no art. 40, §§ 1º e 4º, da LEF, não sendo suficiente a mera apresentação de petições sem atos concretos de constrição. 2. A alegação de morosidade judicial não afasta a prescrição quando ausente impedimento formal do juízo à prática de diligências pelo exequente.”

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n.º 1001039-61.2025.8.11.0000, reformou decisão interlocutória proferida no juízo de origem, para reconhecer a prescrição intercorrente no âmbito de execução fiscal ajuizada em face da empresa Madeireira Pico do Amor Ltda.

O agravante sustenta, em síntese, que a paralisação processual não decorreu de sua inércia, mas sim de conduta atribuível ao próprio Poder Judiciário, que deixou de dar impulso às medidas requeridas, tais como leilão de bem penhorado e bloqueios patrimoniais via sistemas eletrônicos.

Aduz que apresentou sucessivas petições ao longo da tramitação, com pedidos concretos de constrição e expropriação de bens do devedor, os quais restaram sem despacho por período considerável.

Destaca que, desde o ano 2000, foram propostas medidas para satisfação do crédito, a exemplo da penhora de imóvel e o pedido de leilão, sem que houvesse resposta tempestiva do juízo.

Aponta, ainda, que houve sucessivas paralisações processuais não imputáveis à Fazenda Pública, como, por exemplo, o intervalo entre 2004 e 2011, em que houve ausência de intimação para impulsionar os autos. Nesse contexto, aduz que deve ser aplicado o entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia, para afastar a contagem do prazo prescricional em razão da ausência de movimentação decorrente de fatores alheios à vontade da parte exequente.

Requer a reforma da decisão para que seja afastado a prescrição intercorrente (Id. 280776861).

Ausente contrarrazões (Id. 281290856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que concedeu provimento ao agravo de instrumento manejado pela parte executada, Madeireira Pico do Amor Ltda. – ME, para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal n.º 0010851-32.1999.8.11.0041.

A controvérsia gravita em torno da verificação da inércia da Fazenda Pública no curso da execução fiscal e a consequente incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF) e da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Recurso Especial nº 1.340.553/RS (Tema 566).

A decisão agravada fundamentou-se na constatação de longo período de inatividade processual por parte do exequente. Consta dos autos que, após a efetivação de penhora de bens móveis (madeiras da espécie itaúba) no ano de 2000, a Fazenda Pública apenas requereu a designação de leilão em dezembro daquele ano, sem que providência judicial fosse tomada. Somente em junho de 2011, ou seja, mais de dez anos depois, houve designação de leiloeiro, o que evidencia lapso temporal expressivo sem impulso útil ou diligência efetiva voltada à satisfação do crédito.

Neste contexto, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a mera apresentação de petições não é suficiente para afastar a configuração da prescrição intercorrente, sendo imprescindível a prática de atos efetivos de constrição ou expropriação patrimonial. Tampouco se admite o argumento genérico de que a paralisação decorreu exclusivamente de morosidade judicial, quando não demonstrado obstáculo concreto imposto pelo juízo à movimentação do feito.

Ademais, o argumento do agravante no sentido de que os autos permaneceram paralisados por culpa do Judiciário encontra óbice na ausência de qualquer pedido de impulso ou de providência processual entre dezembro de 2000 e junho de 2011. Tal período ultrapassa não apenas o prazo de suspensão de um ano previsto no caput do art. 40 da LEF, mas também o lapso prescricional de cinco anos previsto no § 4º do mesmo dispositivo, conforme interpretação firmada no repetitivo supracitado.

A alegação de que a Fazenda Pública deve ser intimada para promover diligências também não socorre o agravante, pois a jurisprudência consolidada do STJ exige atuação proativa do exequente, mesmo na ausência de intimação judicial, sobretudo quando a execução já conta com elementos suficientes para impulsionamento autônomo, como a penhora já efetivada.

Dessa forma, restando configurado o decurso de mais de dez anos de inércia processual imputável exclusivamente à Fazenda Pública, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal n.º 0010851-32.1999.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025